Tribunal: TJSP
Processo: 2200223-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2200223-71.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é embargado JEAN JOSÉ
GOMES SIMÕES,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200223-71.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 42104
2
COMARCA: São Paulo – 34a Vara do Foro Central Cível
EBTE. : Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
EBDO. : Jean José Gomes Simões
VOTO No 42.104
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Não
ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Oferta com
intenção de rediscussão da matéria decidida, além de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Não há omissão no v. acórdão e a rediscussão dos fundamentos
adotados não é admissível nos estreitos limites dos embargos
declaratórios.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
Diz a embargante que o acórdão é omisso, uma vez que não se
manifestou sobre a ausência de sua obrigatoriedade ao armazenamento e fornecimento
pelos provedores de aplicações, cabendo armazenamento apenas dos registros de acesso.
Tampouco houve manifestação sobre os precedentes destacados. Diz que não há substrato
jurídico para se exigir dos provedores o armazenamento das publicações dos usuários ou de
conteúdos já deletados, observando que o texto do Marco Civil não contém qualquer
disposição nesse sentido. Busca, por fim, o acolhimento dos embargos para que seja
afastada a ordem de preservação e armazenamento de conteúdos, prequestionando, no
mais, os dispositivos apontados.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição ou obscuridade. Não é o que
acontece na presente hipótese em que a embargantes manifesta inconformismo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200223-71.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 42104
3
resultado conferido ao recurso e o prequestionamento da matéria a fim de alçar às
Instâncias Superiores.
Com efeito, o aresto foi claro ao definir que “O dinamismo da
sociedade moderna não mais aceita a morosidade na solução de conflitos ou mesmo as
incertezas na conclusão de negócios jurídicos em face dos milhares de pendências
judiciais. O direito e o processo, consoante anota Kazuo Watanabe, 'devem ser aderentes à
realidade, de sorte que as normas jurídico-materiais que regem essas relações devem
propiciar uma disciplina que responda adequadamente a esse ritmo de vida, criando os
mecanismos de segurança e de proteção que reajam com agilidade e eficiência às agressões
ou ameaças de ofensa. E, no plano processual, os direitos e pretensões materiais que
resultam da incidência dessas normas materiais devem encontrar uma tutela rápida,
adequada e justa ao mesmo compasso'.
Nem sempre é possível a espera da sentença de mérito ou mesmo de
seu trânsito em julgado, e a legislação processual permite, nos casos que especifica, as
denominadas tutelas de urgência, e o quadro vigente até há pouco era restrito a algumas
hipóteses (possessórias, mandado de segurança, nunciação de obra nova, ação civil pública,
ação popular, expropriatória), permitindo, assim, em situações específicas, a concessão de
liminar em processos de conhecimento, sem contar a cognição sumária cautelar. Mas, a
falta de critérios objetivos assecuratórios, ao mesmo tempo, da efetivação antecipada da
tutela invocada e das medidas de salvaguarda contra equívocos e exageros, quer do
julgador, quer das próprias partes, é que levaram os estudiosos a propor naquilo que se
conhece como o instituto da tutela antecipada.
No caso, o autor noticia invasão de perfil mantido junto à rede social
denominada 'Instagram', com desativação de sua conta e utilização indevida do conteúdo
por hackers. Aponta prejuízos à sua carreira profissional, pois atua como modelo e
blogueiro por meio de suas redes sociais. Busca a reativação de sua conta com todo o
conteúdo já publicado, bem como reparação por danos morais.
A antecipação de tutela foi deferida, com determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200223-71.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 42104
4
restabelecimento imediato da conta do autor, inclusive do conteúdo já publicado, sob pena
de multa diária no valor de R$ 10.000,00. Houve cumprimento parcial, tendo a requerida
restabelecido o perfil do agravado, todavia, alega ser impossível a recuperação do
conteúdo, uma vez que removido durante a posse indevida por terceiros. Insurge-se, ainda,
contra a fixação da multa diária.
Contudo, não há, respeitado entendimento adverso, fundamento para
alterar o convencimento do MM. Juíz de Direito.
Com efeito, a agravante alega impossibilidade de cumprimento da
obrigação de recuperar o conteúdo anteriormente publicado, mas não exibiu qualquer
elemento técnico apto a corroborar tal assertiva. Na verdade, diante da especificidade da
matéria, a possibilidade técnica de recuperação do conteúdo somente poderá ser aferida em
fase probatória, não sendo possível isentar a empresa responsável em análise perfunctória e
sem subsídio robusto a amparar a matéria defensiva.
Acrescente-se que a relação é de consumo, sendo ônus da empresa
requerida a segurança do serviço disponibilizado aos usuários.
Assim, a medida mostrou-se adequada e em conformidade com o
exercício do poder geral de cautela.
Por outro lado, não colhe o pedido de revogação da multa diária.
Na verdade, a fixação de multa diária é plenamente cabível, visando
o cumprimento da ordem judicial e buscando dar efetividade ao comando. Ou seja, a pena
tem por objetivo coagir a ré a cumprir a obrigação específica e, como tal, tem o juiz poder
discricionário para aumentá-la ou diminui-la, conforme seu prudente critério.
Sua fixação deve ser em valor suficiente para inibir eventual
recalcitrância do destinatário da ordem, sem, contudo, permitir, enriquecimento sem causa
da parte a quem favorece. No caso, o valor da multa diária fixada mostra-se razoável,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200223-71.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 42104
5
levando em conta o prejuízo experimentado pelo usuário e o porte econômico da empresa
agravante.
A propósito, confira-se a lição de Nelson Nery e Rosa Maria de
Andrade Nery: '2. Imposição da multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a
requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem
natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta,
pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a
pagar o valor da multa, mas obriga-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa
é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não
cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a
obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz' (in Código
de processo civil comentado, 16a ed., RT, nota 2 ao art. 537, caput, p. 1.454).
Ainda, a fixação da penalidade não caracteriza enriquecimento sem
causa, porquanto poderá o Juiz, diante de novos elementos concretos, alterar os termos da
fixação.
Contudo, observe-se que cabe limitação da multa diária, restando
estabelecido como parâmetro o valor R$ 100.000,00” (fls. 265/269).
Consoante se vê, o v. acórdão baseou-se na matéria fática e na prova
constante nos autos para formação do convencimento da turma julgadora e rever tal
posicionamento adotado implicaria em reexame de prova, o que não tem cabimento nos
estreitos limites dos embargos declaratórios.
Assim, o julgado está devidamente fundamentado e não se
vislumbra no caso quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil/2015, que ensejam a oposição dos embargos de declaração.
Por fim, importa consignar que o prequestionamento que viabiliza o
acesso aos Tribunais Superiores é o temático, não o numérico, e no que era relevante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2200223-71.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 42104
6
solução da controvérsia posta em debate, foram examinadas todas as questões. Ainda, a
regra do art. 1.025 do NCPC é expressa acerca de serem considerados incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator